Tribunal: TJSP
Processo: 1026538-37.2018.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Lesão dos tendões flexores no 2o dedo da mão esquerda - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Sentença mantida - Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.